Tribunal: STF
Processo: RHC 117492
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE, EM LIBERDADE, OS RECORRENTES FRUSTRAREM A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    2. Inexistência de ilegalidade flagrante. Está patente nos autos o risco de, em liberdade, os Recorrentes frustarem a aplicação da lei penal.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.